Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721090-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTIM SANTOS FELIPE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (id 36723679) que indeferiu o pedido de expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que eventual acolhimento da impugnação do agravado pode alterar a base de cálculos da verba. Afirma que o INSS não impugnou o cálculo da Contadoria Judicial no tocante ao valor dos honorários - R$ 8.109,39 -, tornando-o incontroverso e passível de quitação imediata. Sustenta que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do débito principal, de sorte que não alteram a base de cálculos dos honorários fixados na sentença, nos termos do AgInt nos EDcl no REsp 1.613.339. Requer a antecipação de tutela para imediata expedição de RPV, apontando perigo de dano, consistente na indisponibilidade da verba de caráter alimentar, que pode não ser recebida no ano em curso, dada a atuação morosa do agravado na execução. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. É certo que o pagamento parcial do benefício previdenciário, efetuado administrativamente, após a prolação da sentença exequenda, não interfere na base de cálculo dos honorários sucumbenciais nela fixados, cujo adimplemento deverá ser integral, consoante a orientação jurisprudencial mencionada pelo agravante, verbis: EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO INSS. SENTENÇA DE CONHECIMENTO QUE ESTABELECE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência, os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (REsp 956.263/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJ 3.9.2007). 2. Dessa forma, eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que devem, portanto, ser adimplidos como determinado no respectivo título exequendo. 3. Agravo Interno não provido. (2a T., AgInt nos EDcl no REsp 1.613.339/SC, Min. Herman Benjamin, julgado em 2017) Não obstante, o caso sub judice é diversa. A razão da decisão agravada considerar a possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência da fase cognitiva não tem relação com o desconto de eventual pagamento administrativo, mas, sim, com o fato de que o valor da condenação principal, base de cálculo dos honorários, sequer ter sido definido. Relembre-se que a sentença foi ilíquida, razão pela qual deixou de fixar, até mesmo, o percentual de honorários sucumbenciais. Confira (id 36723696, fls. 23-5): “(...). Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.” Na elaboração dos cálculos, a Contadoria Judicial adotou o percentual de 10% do valor da condenação (id 36723697, fls. 47), que, embora não foi questionado pelas partes, ainda não foi homologado pelo Juízo. O INSS impugnou os cálculos, apontando diferença na DIB e/ou na DIP, incorreção da RMI e ausência de desconto de benefícios inacumuláveis (id 36723697, fls. 72-6). A Contadoria voltou a se manifestar, anuindo parcialmente com a autarquia, porém deixou de proceder a nova apuração pela falta de documentação indispensável a ser por ela apresentada (id 36723697, fls. 92-3). A credora, posto que tenha concordado, requereu o imediato pagamento do numerário devido ao patrono (id 36723697, fls. 95-6), embasando-se no montante alcançado antes da impugnação (id 36723697, fls. 62). Logo, não se pode afirmar que a verba honorária é incontroversa, uma vez pendente de definição a sua base de cálculo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator